Tribunal: STM
Processo: 7000649-76.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDENAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DE PROVA. CASSAÇÃO DO SURSIS. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA EXECUÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que rejeitou o pedido ministerial de cassação da suspensão condicional da pena e declarou a incompetência da Justiça Militar da União para a execução. 2. A ré havia sido condenada na JMU pelo crime de falsidade ideológica, com concessão de sursis e posterior confirmação da pena pelo Superior Tribunal Militar. Ato contínuo, verificou-se que o mesmo possuía uma condenação com trânsito em julgado, anterior à concessão que ensejou o sursis, por outro crime doloso no âmbito da Justiça comum. 3. O MPM requereu a cassação da suspensão condicional da pena, concomitante à declaração de incompetência da JMU e remessa dos autos à Justiça comum Estadual. 4. O Juízo a quo negou a cassação do sursis, por entender que o benefício era cabível, reconhecendo, no entanto, a incompetência da JMU para a execução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o posterior conhecimento de condenação irrecorrível por crime doloso na Justiça comum, com trânsito em julgado anterior ao início do período de prova, mesmo após concessão do sursis na JMU, impede a aplicação do benefício; e (ii) estabelecer se, a depender do momento, em relação ao período de prova, é o caso de cassação ou revogação da suspensão desse instituto. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O sursis exige, para sua concessão, que o sentenciado não tenha sofrido condenação irrecorrível por outro crime à pena privativa de liberdade, conforme o art. 84, I, do CPM. 7. A superveniência de condenação irrecorrível por outro crime à pena privativa de liberdade, na Justiça Militar ou comum, é causa que impõe a perda das condições legais que fundamentam a outorga do sursis. 8. O trânsito em julgado da condenação na Justiça comum ocorreu antes do trânsito em julgado do Acórdão do STM, que confirmou a concessão do sursis. 9. A condenação irrecorrível pela Justiça comum, anterior à concessão do sursis pela JMU, mas só conhecida posteriormente, demonstra que a sentenciada não preenchia as exigências do art. 84, I, do CPM. 10. O benefício fica sem efeito antes do início do período de prova, configurando cassação do sursis, e não revogação, que ocorre durante o período de prova. 11. A concessão da suspensão condicional da pena não faz coisa julgada material, sendo decisão que pode e deve ser revista em caso de perda das condições legais que a fundamentam. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A condenação irrecorrível por crime doloso na Justiça comum, com trânsito em julgado anterior à concessão do sursis (suspensão condicional da pena) na Justiça Militar da União, embora tenha sido conhecida posteriormente e antes do início do período de prova, impõe a cassação daquele benefício, por ausência do requisito previsto no art. 84, I, do CPM. 2. A execução da pena privativa de liberdade imposta a civil condenado pela Justiça Militar compete à Justiça comum Estadual, devendo a Justiça Militar declinar da competência, conforme o art. 62 do CPM.” Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 62; 79; 84, I; 86, I; 163, parágrafo único, I; 312; CPPM, arts. 520; 522; 614, I; 626; LEP, art. 2º, parágrafo único; Resolução CNJ nº 113/2010, art. 3º, § 1º e § 3º; Resolução CNJ nº 474/2022, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito n° 7000760-94.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 10/4/2025. STM, Embargos Infringentes e de Nulidade n° 7000135-65.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Data do Julgamento: 5/8/2021. STM, Recurso em Sentido Estrito n° 7000607-32.2022.7.00.0000, Rel. Min. Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 13/4/2023. STM, Recurso em Sentido Estrito n° 7000285- 12.2022.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Data de Julgamento: 9/6/2022. STM, Recurso em Sentido Estrito n° 0000174- 20.2011.7.07.0007, Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data do Julgamento: 14/4/2016.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA
ADVOGADO(A): HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA (OAB PR57353)
ADVOGADO(A): CLOVIS RODRIGUES (OAB PR26579)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA REFORMAR A DECISÃO "A QUO", E CASSAR O "SURSIS"
ANTERIORMENTE CONCEDIDO A CIVIL GRASIELE MENDES DE SOUZA
VIEIRA, COM A CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS DE EXECUÇÃO PARA
A JUSTIÇA COMUM, NA FORMA DO ART. 62 DO CPM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

1

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA
ADVOGADO: HELTON VINICIUS CORREIA DA SILVA (OAB PR57353)
ADVOGADO: CLOVIS RODRIGUES (OAB PR26579)

EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDENAÇÃO
ANTERIOR AO PERÍODO DE PROVA. CASSAÇÃO DO SURSIS.
POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
contra decisão que rejeitou o pedido ministerial de cassação da suspensão
condicional da pena e declarou a incompetência da Justiça Militar da
União para a execução.
2. A ré havia sido condenada na JMU pelo crime de falsidade ideológica,
com concessão de sursis e posterior confirmação da pena pelo Superior
Tribunal Militar. Ato contínuo, verificou-se que o mesmo possuía uma
condenação com trânsito em julgado, anterior à concessão que ensejou o
sursis, por outro crime doloso no âmbito da Justiça comum.
3. O MPM requereu a cassação da suspensão condicional da pena,
concomitante à declaração de incompetência da JMU e remessa dos autos
à Justiça comum Estadual.
4. O Juízo a quo negou a cassação do sursis, por entender que o benefício
era cabível, reconhecendo, no entanto, a incompetência da JMU para a
execução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o posterior conhecimento
de condenação irrecorrível por crime doloso na Justiça comum, com
trânsito em julgado anterior ao início do período de prova, mesmo após
concessão do sursis na JMU, impede a aplicação do benefício; e (ii)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

2
estabelecer se, a depender do momento, em relação ao período de prova, é
o caso de cassação ou revogação da suspensão desse instituto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O sursis exige, para sua concessão, que o sentenciado não tenha sofrido
condenação irrecorrível por outro crime à pena privativa de liberdade,
conforme o art. 84, I, do CPM.
7. A superveniência de condenação irrecorrível por outro crime à pena
privativa de liberdade, na Justiça Militar ou comum, é causa que impõe a
perda das condições legais que fundamentam a outorga do sursis.
8. O trânsito em julgado da condenação na Justiça comum ocorreu antes
do trânsito em julgado do Acórdão do STM, que confirmou a concessão do
sursis.
9. A condenação irrecorrível pela Justiça comum, anterior à concessão do
sursis pela JMU, mas só conhecida posteriormente, demonstra que a
sentenciada não preenchia as exigências do art. 84, I, do CPM.
10. O benefício fica sem efeito antes do início do período de prova,
configurando cassação do sursis, e não revogação, que ocorre durante o
período de prova.
11. A concessão da suspensão condicional da pena não faz coisa julgada
material, sendo decisão que pode e deve ser revista em caso de perda das
condições legais que a fundamentam.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A condenação irrecorrível por crime doloso na
Justiça comum, com trânsito em julgado anterior à concessão do sursis
(suspensão condicional da pena) na Justiça Militar da União, embora
tenha sido conhecida posteriormente e antes do início do período de prova,
impõe a cassação daquele benefício, por ausência do requisito previsto no
art. 84, I, do CPM. 2. A execução da pena privativa de liberdade imposta a
civil condenado pela Justiça Militar compete à Justiça comum Estadual,
devendo a Justiça Militar declinar da competência, conforme o art. 62 do
CPM.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 62; 79; 84, I; 86, I; 163, parágrafo
único, I; 312; CPPM, arts. 520; 522; 614, I; 626; LEP, art. 2º, parágrafo
único; Resolução CNJ nº 113/2010, art. 3º, § 1º e § 3º; Resolução CNJ nº
474/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STM, Recurso em Sentido Estrito n°
7000760-94.2024.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex LOURIVAL CARVALHO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

3
SILVA, Data de Julgamento: 10/4/2025. STM, Embargos Infringentes e
de Nulidade n° 7000135-65.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar
CARLOS VUYK DE AQUINO, Data do Julgamento: 5/8/2021. STM,
Recurso em Sentido Estrito n° 7000607-32.2022.7.00.0000, Rel. Min. Dra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de
Julgamento: 13/4/2023. STM, Recurso em Sentido Estrito n° 7000285-
12.2022.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Data de
Julgamento: 9/6/2022. STM, Recurso em Sentido Estrito n° 0000174-
20.2011.7.07.0007, Rel. Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data do
Julgamento: 14/4/2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar, para reformar a Decisão a quo e cassar o sursis anteriormente concedido à civil
GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, com a consequente remessa dos autos de execução
para a justiça comum, na forma do art. 62 do CPM.
Brasília, 19 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recuso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, contra Decisão do
Juízo da Auditoria da 5ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000035-57.2021.7.05.0005,
que rejeitou o pleito ministerial de cassação do sursis (suspensão condicional da pena) concedido
à civil GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA e que declarou a incompetência da Justiça
Militar da União, sob o argumento de que o pedido carece de amparo legal.
De acordo com Sentença proferida pelo Juízo a quo, a civil GRASIELE MENDES
DE SOUZA VIEIRA, na data de 12/3/2023, foi condenada como incursa, por duas vezes, no
delito de falsidade ideológica, capitulado no artigo 312 do CPM, aplicando-lhe, em
consequência, a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e concedendo-lhe o sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos (evento 379, doc.1, da APM n° 7000035-57.2021.7.05.0005).
Ato contínuo, conforme Acórdão emanado por este Egrégio Superior Tribunal
Militar, a acusada teve sua condenação confirmada, como incursa no art. 312, por duas vezes,
ambos os delitos em documento particular, c/c o art. 53, em concurso material, na forma do art.
79, todos do CPM, fixando a pena unificada de 2 (dois) anos de reclusão, com a concessão do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 448, doc.1, da APM n° 7000035-57.2021.7.05.0005).
Posteriormente, a Secretaria anexou certificado aos autos, quanto à existência de
Processo de Execução Penal instaurado no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado),
cujo trânsito em julgado data de 31/5/2023, perante a Vara de Execução em Meio Aberto da
Comarca de Cambé/PR, impondo à civil nova condenação por outro crime doloso no âmbito da
Justiça comum (evento 450, doc. 2, da APM n° 7000035-57.2021.7.05.0005).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

4
O Ministério Público Militar, pautado no art. 3º, § 1º e § 3°, da Resolução nº 113,
de 20/4/2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em manifestação, pugnou por (evento
458, doc. 2, da APM n° 7000035-57.2021.7.05.0005):
Considerando que se trata de condenação anterior ao início do período de prova,
razão pela qual não há falar em revogação do benefício, mas sua cassação;
Considerando, pois, que a condenada não mais atende a condição prevista no artigo
84, inciso I, do CPM para a concessão do sursis, faz-se necessária a sua cassação e a
imediata aplicação da sanção penal concedida pela Justiça Castrense;
Considerando, no entanto, que a condenada GRAZIELE ostenta a condição de
civil, e consoante dispõe o artigo 62 do CPM e parágrafo único do artigo 2º da LEP,
sua pena deverá ser cumprida em estabelecimento prisional comum, submetendo-se,
pois, ao Juízo de Execução Penal comum;
Requer a Vossa Excelência a cassação do sursis e a consequente declaração da
incompetência do Juízo da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, com a remessa dos
autos de execução para a honorável Justiça Comum Estadual em Cambé – PR.
A Defesa foi intimada sobre o pedido ministerial de cassação do sursis, que, em
resposta, só “informou que iria se manifestar nos presentes autos”, como se constata na Certidão
anexada aos autos (evento 465, da APM n° 7000035-57.2021.7.05.0005).
Após transcorrido o prazo legal, a Defesa se manteve inerte, mesmo tendo sido
intimada e tendo deixado claro que iria se manifestar nos autos (evento 469, doc. 1, da APM n°
7000035-57.2021.7.05.0005).
O Magistrado a quo denegou o pedido ministerial de cassação do sursis e
reconheceu a incompetência da JMU, nestes termos (evento 473, doc. 1, da APM n° 7000035-
57.2021.7.05.0005):
(...) Considerando que a Srª GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA foi
condenada à pena 2 (dois) anos de reclusão, sendo-lhe concedido o benefício da
suspensão condicional da execução pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a),
com regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
O trânsito em julgado do v. Acórdão condenatório ocorreu no dia 30.04.2025.
Considerando que em 31.05.2023, a civil GRASIELE MENDES DE SOUZA
VIEIRA foi condenada pela honorável Vara Criminal de Cambé-PR à pena de 6
(seis) meses de detenção, incursa no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal
comum, pena esta substituída por restritiva de direitos.
Considerando que a condenação acima, pelo Juízo Criminal Comum, ocorreu após
a concessão do sursis nesta Justiça Especializada.
Em que pesem as respeitáveis, não se afigura possível considerar que o benefício do
sursis não seria mais cabível in casu.
De um lado porque a sentenciada fazia jus ao mesmo tanto no momento da sentença
como no momento do acórdão condenatório.
De outro porque eventual revogação do benefício neste átimo implicaria rescindir o
quanto decidido pela instância superior. Mais ainda, após o v. acórdão haver
transitado em julgado.
Não bastasse, assim dispõe o art. 614, I, do Código de Processo Penal Militar:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

5
Art. 614. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - for condenado, na justiça militar ou na comum, or sentença irrecorrível, a
pema provativa de liberdade; (destacou-se)
Ora, no presente caso sequer teve início o sursis. A condenação no honorável Juízo
comum ocorreu antes da audiência admonitória relativa ao presente feito e,
consequentemente, antes do início do período de prova.
Dessa forma, por tal motivo também não se apresenta hipótese de revogação do
sursis.
Com essas considerações, deixo de acolher o r. pleito ministerial de cassação da
suspensão da execução da pena, por falta de amparo legal.
Outrossim,
Considerando que, em relação à condenada já existe processo de execução penal
instaurado no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (PEP-SEEU) em
tramitação no Colendo Juízo de Direito da Comarca da Região Metropolitana de
Londrina-PR - Foro Regional de Cambé-PR - 4000075-73.2023.8.16.0056 (evento
450).
Considerando que a Resolução/CNJ nº 113, de 20.04.2010, estabelece, em seu art.
3º, § 1º, que para cada réu haverá um único processo de execução penal, individual e
indivisível, reunindo-se neste todas as condenações que forem impostas, "inclusive
aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução".
Considerando, por fim, o que dispõe o art. 23 da Resolução CNJ 474, de
09.09.2022:
"Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em
regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar
início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de
prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância
da Súmula Vinculante nº 56" (destacou-se).
Reconheço a INCOMPETÊNCIA da Justiça Militar da União para a execução da
pena imposta a civil GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, brasileira,
nascida em 24.08.1983, em Cambé-PR, filha de Claudinei de Souza Vieira e de
Heloisa Mendes de Souza Vieira, inscrita no CPF sob o nº 047.305.279-25, com
fundamento no artigo 147 do Código de Processo Penal Militar Brasileiro. (...).
(Grifos originais.)
Irresignado, o MPM optou por interpor Recurso em Sentido Estrito contra essa
Decisão. Em suas razões recursais, argumentou que a Suspensão Condicional da Pena pode e
deve ser revista em caso de perda das condições legais que outorgam o benefício. Esclareceu que,
por esse motivo, requer “a cassação do benefício, e não sua revogação, já que o período de prova
não se havia iniciado”. Dessa forma, assim pugnou: (evento 491, doc. 2, da APM n° 7000035-
57.2021.7.05.0005).
(...) para que seja reformada a Decisão a quo e cassado o sursis concedido à
civil GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, determinando-se a imediata
aplicação da sanção penal imposta pela Justiça Castrense, para só então ser
declarada a incompetência da Justiça Militar da União (pelo) Juízo da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, com a remessa dos autos à Justiça Comum
Estadual de Cambé/PR. (...). (Grifos nossos.)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

6
A Defesa, embora intimada e não tendo apresentando contrarrazões ao recurso
ministerial, o Juízo de origem, em caráter excepcional, em homenagem ao elevado preceito da
ampla defesa, abriu novo prazo para se manifestar nos autos (eventos 500/501, da APM n°
7000035-57.2021.7.05.0005).
Contudo, a defesa deixou o prazo transcorrer, novamente, e não apresentou a
contestação ao Recurso ministerial (evento 507, doc. 1, da APM n° 7000035-57.2021.7.05.0005).
Em sede de retratação, o Juízo a quo, em observância ao art. 520 do CPPM,
manteve a Decisão exarada, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, na
forma do art. 522 do CPPM, para julgamento do recurso, nestes termos (evento 509, da APM n°
7000035-57.2021.7.05.0005):
(...) Na forma do Art. 119 do Regimento Interno do Egrégio Superior Tribunal
Militar e cumprindo o quanto disposto no Art. 520, do Código de Processo Penal
Militar, ratifico integralmente a respeitável Decisão de evento 473, nos termos da
fundamentação exarada pelo Exmº. Sr. Dr. ARIZONA D'ÁVILA SAPORITI
ARAÚJO JÚNIOR.
Embora intimada em duas oportunidades (eventos 492/495 e 501/505 e 507), a
digna Defesa Constituída não apresentou as Contrarrazões ao recurso ministerial.
Dessa forma, remetam-se os presentes autos àquela Egrégia Corte Superior
Castrense, para os fins de direito, na forma e prazo estabelecidos no Art. 522, do
Código de Processo Penal Militar. (...). (Grifos nossos.)
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
MARIA ESTHER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo conhecimento e pelo
provimento do presente RSE (evento 17, doc. 1, do Recurso em Sentido Estrito).
É o relatório.

VOTO
Sobe Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM, contra Decisão do Juízo a
quo, nos autos da Ação Penal Militar n° 7000035-57.2021.7.05.0005, que denegou o pedido
ministerial de cassação do sursis e reconheceu a incompetência da Justiça Militar da União.
O Parquet militar inicia sua tese sustentando que o benefício da suspensão
condicional da pena pode e deve ser revisto sempre que sobrevier a perda de uma das condições
legais que ensejaram sua outorga. Argumenta, ainda, que a sentenciada nesta JMU, devido ao
fato de ter sido condenada por crime doloso na Justiça comum, em momento posterior à
Sentença proferida pela Justiça Castrense, não seria mais merecedora do sursis que lhe foi
concedido. Esclareceu que trata-se, na verdade, de cassação do sursis, e não de revogação, posto
que a sentenciada ainda não havia iniciado o período de prova. Por isso, o órgão ministerial
requereu a cassação desse benefício, determinando a imediata aplicação da sanção penal imposta
à sentenciada, bem como que seja declarada a incompetência desta Justiça especializada para a
Justiça comum.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao MPM, pelos motivos a seguir
expostos.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

7
Insta ressaltar que o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), como é
sabido, é uma medida que permite ao condenado cumprir a pena em liberdade, desde que
observadas algumas condições impostas pelo juízo sentenciante.
Tal instituto busca conciliar a repressão penal com a finalidade ressocializadora da
reprimenda, evitando o encarceramento desnecessário e estimulando o comportamento
socialmente adequado do condenado.
Todavia, o sursis exige do beneficiário, para sua eventual concessão, que estejam
presentes os seguintes pressupostos legais do artigo 84 do CPM:
Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode
ser suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a
4 (quatro) anos, no caso de pena de detenção, desde que:
I – o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação
irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º
do art. 71;
II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias do crime, autorizem a concessão do
benefício. (Grifos nossos.)
À vista disso, com as devidas vênias ao Magistrado primevo, no momento em que
este Tribunal confirmou a concessão do sursis à civil sentenciada durante o julgamento da
Apelação Criminal nº 7000745-62.2023.7.00.0000, não havia qualquer indício nos autos de que
ela tinha sido condenada a pena privativa de liberdade, de forma irrecorrível, por outro crime,
infringindo o inciso I do artigo 84 do CPM.
Resta evidente, desse modo, que essa sentenciada não faz jus ao benefício em
questão porque não preencheu as exigências do artigo 84, inciso I, do CPM, já que,
anteriormente, houve uma “condenação irrecorrível” a “pena privativa de liberdade” contra ela
por outro crime.
No entanto, ainda assim, para rejeitar o pedido ministerial de cassação da
suspensão condicional da pena, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que
“a condenação acima,
pelo Juízo Criminal Comum,
ocorreu após
a concessão do sursis nesta Justiça Especializada”.
Data venia, conforme se percebe nos autos, ocorreu justamente o contrário do que
entendeu o Juízo de origem, porquanto, está claro no caderno probatório que essa ré foi
condenada no Juízo comum cerca de 2 anos antes da concessão do aludido benefício na JMU e
não depois, como afirma o aludido Magistrado a quo, senão, vejamos.
- em 12/3/2023, a sentenciada foi condenada pelo Juízo de primeiro grau da
JMU a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de Falsidade
ideológica, art. 312, do CPM, com o benefício sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 379, da
APM nº 7000035-57.2021.7.05.0005);
- em 31/5/2023, ocorreu o trânsito em julgado da condenação aplicada à
sentenciada na Justiça comum pelo crime de dano, art. 163 do CP comum (Evento 450, doc. 2,
da APM nº 7000035-57.2021.7.05.0005);
- em 1º/4/2025, o Acórdão do STM manteve a sentença condenatória, no patamar
de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de Falsidade ideológica, art. 312, do

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

8
CPM, com o benefício sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 81, da Apelação nº 7000745-
62.2023.7.00.0000);
- em 30/4/2025, ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo
STM (Evento 106, da Apelação nº 7000745-62.2023.7.00.0000);
- em 16/5/2025, foi juntada Certidão no processo que tramita na JMU,
informando que não foi autuado o Processo de Execução Penal contra a sentenciada naquela
Jurisdição – a qual iria iniciar o cumprimento do sursis – porque foi constatado no sistema
SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) a existência de outra Execução Penal (PEP
nº 4000075-73.2023.8.16.0056), que se encontra em trâmite na Justiça comum, especificamente,
no Tribunal de Justiça do Paraná, Comarca da Região Metropolitana de Londrina, Foro
Regional de Cambé/PR (Evento 450, doc. 1, da APM nº 7000035-57.2021.7.05.0005).
Como visto no cronograma de datas acima, o trânsito em julgado da condenação
dessa sentenciada na Justiça comum ocorreu em 31/5/2023.
Já o sursis concedido a ela nesta Justiça Especializada (na JMU) ocorreu cerca de
dois anos depois, isto é, no dia 30/4/2025.
Como bem ressaltou a representante da PGJM, Drª MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES, em seu Parecer:
(...) Assim, assiste razão ao Órgão Ministerial de primeiro grau, quando argumenta
que, caso fosse conhecida a condenação da civil na Justiça comum, o STM sequer
teria concedido o sursis. (...).
A nominada Subprocuradora Geral da JMU ainda lembrou, a nosso ver, de
maneira escorreita, que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que as exigências
estabelecidas no art. 84 do CPM e no art. 614 do CPPM devem ser interpretadas de forma literal,
ou seja, rejeitando a concessão do sursis ao sentenciado que já tenha sido condenado, de forma
irrecorrível, por outro delito, ou revogando a concessão desse benefício, em caso de nova
condenação transitada em julgado, durante o cumprimento do período de prova, conforme se
constata no seguinte precedente:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO (DPU). SUSPENSÃO CONDICIONAL DE PENA PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. REVOGAÇÃO. NOVA
CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO
PENAL. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO. (...). III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação do sursis
seguiu os ditames do art. 86, I, do CPM e art. 614, I, do CPPM, que estabelecem,
taxativamente, a revogação da suspensão condicional da execução da pena, em caso
de condenação do sursitário durante a fruição do benefício, por sentença irrecorrível,
na Justiça Militar ou comum, em razão de crime a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade.
4. A jurisprudência desta Corte considera que os dispositivos citados devem ser
interpretados na sua essência, de maneira literal, negando-se o benefício da
suspensão
condicional
da
pena
aos condenados que já
possuam
condenação irrecorrível por outro delito, ou revogando a benesse, na hipótese de
nova condenação irrecorrível, durante o período de prova. (...). (STM. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO nº 7000760-94.2024.7.00.0000, Ministro Gen Ex

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

9
LOURIVAL CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 10/4/2025). (Grifos
nossos.)
De mais a mais, quando esta Corte enfrentou a mesma matéria, ora em colação, no
Recurso em Sentido Estrito supra, ainda ressaltou que a revogação do sursis não ofende os
direitos fundamentais do sentenciado, como, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa
humana. Na mesma ocasião, esse Plenário deixou claro que a suspensão do sursis não
tem natureza de reprimenda penal, e sim de perda do direito de usufruir desse benefício.
Portanto, claro está que o laborioso Magistrado primevo incorreu em patente
equívoco, permissa venia.
Tal afirmação respalda-se, integralmente, na jurisprudência desta Corte Castrense,
nos seguintes termos:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA
PENA. CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL. REVOGAÇÃO DO SURSIS.
INCISO
I
DO
ARTIGO
86
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO
RECURSO. MAIORIA. O comando normativo contido no inciso I do artigo 86
do Estatuto Repressivo Castrense é claro e inequívoco no sentido de que será
operada a revogação obrigatória da suspensão condicional da pena quando o
beneficiário é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na
comum. A despeito de a condenação imposta ao Embargante pela Justiça
comum ter transitado em julgado anteriormente ao julgamento do Recurso de
Apelação, quando o Plenário desta Corte Castrense manteve a condenação do
então Acusado e concedeu o benefício do sursis, ainda assim, a Magistrada que
proferiu a Decisão objeto da irresignação destacou que a referida condenação pela
Justiça comum só veio ao conhecimento desta Justiça Especializada por ocasião
do Processo de Execução da Pena. Portanto, ainda que a fundamentação
expendida no voto divergente do Recurso em Sentido Estrito tenha destacado que
haveria coisa julgada material em relação à concessão do benefício, caso fosse
conhecida a condenação imposta ao Embargante pela Justiça comum sequer
seria o caso de concessão do sursis, nos termos do inciso I do artigo 84 do Código
Penal Militar. (...). (STM. EMBARGOS INFRINGENTES n° 7000135-
65.2021.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Data
do Julgamento: 5/8/2021). (Grifos nossos.)
É dizer que, embora tenha sido proferida decisão na JMU afirmando que a
sentenciada fazia jus ao sursis, esse decisum somente ocorreu devido ao total desconhecimento da
existência de nova condenação por crime doloso na Justiça comum.
Por oportuno, vale a pena mencionar o precedente colacionado pela combativa
representante da PGJM, lembrando que tanto o STM quanto o STF admitem a possibilidade de
revogar o sursis, devido ao cometimento de outro crime durante o período de prova, mesmo
quando o juízo toma conhecimento dessa condenação somente em data posterior a concessão
do referido benefício, vide o seguinte precedente desta Corte Castrense:
EMENTA: RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
DEFESA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE POR CRIME DOLOSO.
TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SURSIS.
ART. 86, INCISO I, DO CPM. EXTINÇÃO DA PENA. EXPIRAÇÃO DO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

10
PRAZO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRORROGAÇÃO
DO
SURSIS.
AUTOMÁTICA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. - De acordo
com o art. 86, inciso I, do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM, a condenação
superveniente do agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na comum, à pena
privativa de liberdade, com trânsito em julgado, é causa de revogação
obrigatória do sursis. (...). 3. - A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal assentou entendimento no sentido de admitir a possibilidade de
revogação do benefício do sursis em razão de cometimento de outro crime durante
o período probatório, até mesmo nos casos em que o conhecimento por parte do
Magistrado se dê em momento posterior ao termo final da suspensão. 4. - Recurso
não provido. Decisão unânime. (STM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000607-32.2022.7.00.0000, Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 13/4/2023). (Grifos nossos.)
Em outra ocasião, este Tribunal da mesma forma assim entendeu:
EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
DEFESA.
(...). CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE
POR
CRIME
DOLOSO. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA
DO SURSIS. ART. 86, INCISO I, DO CPM. (...). RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...). 2 - De acordo com o art. 86, inciso I,
do CPM e com o art. 614, inciso I, do CPPM, a condenação superveniente do
agente por crime doloso, na Justiça Militar ou na comum, à pena privativa de
liberdade, com trânsito em julgado, é causa de revogação obrigatória do sursis. 3
- Não há que se cogitar a aplicação do art. 87 do CPM (extinção da pena) quando
há prorrogação do sursis. Com efeito, a hipótese de prorrogação constante do art. 86,
§ 3º, do CPPM, conforme abalizada doutrina, é automática e independeria de
decisão judicial nesse sentido. 4 - Recurso não provido. Decisão unânime. (STM.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000285-12.2022.7.00.0000, Ministro
Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Data de Julgamento: 09/06/2022.) (Grifos
nossos.)
Não obstante, corroborando com o precedente supra, deste Tribunal, é válido
mencionar o disposto nas razões recursais do órgão ministerial, in verbis:
(...) De todo modo, ainda que a Condenada reunisse todas as condições
necessárias à obtenção do sursis tanto no momento da Sentença, quanto do
Acórdão, não se pode ignorar que a concessão da suspensão condicional da
execução da pena é decisão que não faz coisa julgada material.
É decisão que pode e deve ser revista sempre que sobrevier a perda de uma das
condições legais que fundamentam a outorga do benefício.
O próprio Acórdão que concedeu a suspensão condicional da execução da pena à
GRASIELE fixou “o regime aberto, em caso de descumprimento ou de não
aceitação das condições impostas, na forma do art. 33, § 2º, alínea 'c', do CPB”
(Evento 448), pelo que não se sustenta o argumento do douto Magistrado da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar no sentido de que “eventual revogação do benefício
neste átimo implicaria rescindir o quanto decidido pela instância superior. Mais
ainda, após o v. acórdão haver transitado em julgado. (...). (Grifos nossos.)
É de se notar então que, tanto o Código Penal Militar (artigo 86, inciso I) quanto o
Código de Processo Penal Militar (artigo 614, inciso I), regulamentam a questão atinente à

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

11
suspensão condicional da pena, devendo esse benefício ser revogado, obrigatoriamente, mesmo
que no curso do período de prova, caso o beneficiário seja condenado por nova sentença penal
irrecorrível, por reprimenda privativa de liberdade.
Entretanto, foi possível perceber, in casu, que a nova condenação imposta à
sentenciada em questão tinha ocorrido na Justiça comum antes mesmo dela iniciar o período de
prova do sursis nesta Justiça Militar, evidenciando que esse caso em colação é, na verdade, de
cassação do sursis, e não de revogação, como entendeu, equivocadamente, o Magistrado de
origem.
Por outro lado, assistiria razão o Juízo primevo, a nosso sentir, caso a
sentenciada in tela tivesse iniciado o cumprimento do período de prova do sursis na Justiça
Militar, o que, a toda evidência, não aconteceu.
Nesse sentido, entende o nobre doutrinador Cléber Masson (Direito Penal
Esquematizado. Parte geral - 2ª. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Método, 2009. p. 712):
(...) A cassação do sursis se verifica quando o benefício fica sem efeito antes do
início do período de prova. Não se confunde, pois, com a revogação, que somente
pode ser decretada durante a suspensão condicional da pena.
A cassação pode ocorrer em quatro hipóteses:
(...). 3) O réu é irrecorrivelmente condenado a pena privativa de liberdade não
suspensa. A condenação à prisão, durante o período de prova, é causa de
revogação
do
sursis. Tem
lugar a cassação,
todavia, quando o trânsito em julgado ocorrer antes do período de prova, pois é
incompatível o cumprimento simultâneo da pena em regime fechado ou semiaberto e
do sursis. (...). (Grifos nossos.)
Consoante tal posicionamento, está também a doutrina de Renato Brasileiro de
Lima (Manual de Execução Penal – Volume único - 4ª ed. rev. atual. e ampl. Editora
JusPodium, p. 427), a qual foi citada pelo Parquet em suas razões recursais:
(...) c) condenação irrecorrível do sursitário à pena privativa de liberdade não
suspensa: se acaso o indivíduo for condenado à prisão durante o período de prova,
operar-se-á a revogação do benefício. Porém, se o trânsito em julgado dessa decisão
condenatória ocorrer antes do início do período de prova, o correto é falar
em cassação do sursis (...). (Grifos nossos.)
Logo, dúvida não há de que, realmente, trata-se de dois institutos distintos.
Enquanto a revogação exige que o período de prova do sursis seja iniciado, com consequente
descumprimento dos requisitos, a cassação pressupõe a existência de fato impeditivo ocorrido em
momento pretérito ao início do sursis, inviabilizando a fruição desse benefício.
Esta Corte de Justiça Militar vem decidindo e aplicando a cognição supra, nestes
termos:
EMENTA: Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra decisão da MMª
Juíza-Auditora que revogou a suspensão condicional da pena concedida ao
Recorrente, após tomar conhecimento que o beneficiário encontrava-se preso em
estabelecimento prisional comum, em razão de novo delito cometido após a
prolação da sentença pelo Conselho Permanente de Justiça.
Em realidade, trata-se de cassação e não revogação do "sursis", uma vez que o
benefício não tinha sido iniciado. Contudo, não se pode entender pela manutenção

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000

12
da suspensão condicional da pena com base exclusivamente em um erro material,
considerando-se que ambas as situações têm o mesmo efeito prático. Recurso
conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime. (STM. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO n° 0000174-20.2011.7.07.0007, Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Data do Julgamento: 14/4/2016). (Grifos nossos.)
Enfim, como restou demonstrado, a partir da argumentação fática e jurídica,
concomitante à legislação, à jurisprudência e à doutrina pertinente ao caso, temos que a
Decisão de origem, que rejeitou o pleito ministerial, deve ser reformada para que seja cassado o
benefício do sursis concedido à sentenciada perante esta Jurisdição especializada, bem como que
seja declarada a incompetência da Justiça Castrense, com a remessa dos autos à Justiça comum
do Estado do Paraná.
Até porque não há amparo legal para que a sentenciada civil cumpra reprimenda
penal no âmbito da Justiça Militar, de maneira que o declínio de competência para a Justiça
comum, nesse cenário, é medida que se impõe, à luz do art. 62 do CPM, que dispõe:
Pena privativa da liberdade imposta a civil
Art.
62
- O
civil
cumpre
a
pena aplicada pela
Justiça
Militar,
em estabelecimento prisional civil, ficando ele sujeito ao regime conforme a
legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá
gozar. (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MPM, para reformar a Decisão a quo, cassando o sursis anteriormente concedido
à civil GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA, com a consequente remessa dos autos de
execução para a Justiça comum, na forma do art. 62 do CPM.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000649-76.2025.7.00.0000/PR
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: GRASIELE MENDES DE SOUZA VIEIRA
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 17 a 19/11/2025
foi julgado o Recurso em Sentido Estrito nº 7000649-76.2025.7.00.0000 conforme
juntado no evento 38, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI.

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2025.
7000649-76.2025.7.00.0000
40001379241 .V1 8773© 8773